Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-20.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003326-20.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.157.562/0001-06 (APELADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR DESPROPORCIONAL – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DO MESMO CODEX – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENT
ENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por litispendência, quando a ação já foi angularizada e a parte contrária já se manifestou nos autos, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quando o valor da causa é considerável, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.

2. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal nº 1003326-20.2018.811.0007, que julgou extinta a ação em razão da litispendência, condenando o autor/recorrente ao pagamento da verba honorária.

O Recorrente apela tão somente contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Assinala que não é devida a condenação aos honorários advocatícios eis que a interposição da ação se deu por erro no sistema da Procuradoria.

Registra que o valor é desproporcional, uma vez que a requerida apenas apresentou exceção de pré-executividade, sem custas judiciais, e que reconheceu a litispendência.

Pugna pelo provimento do recurso para excluir da sentença a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id 15881458)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 15881460)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto, tão somente, contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Verifica-se dos autos que a Executada apresentou pedido de extinção da ação em razão da litispendência.

O Exequente, por sua vez, concordou com o pedido, reconhecendo a litispendência por erro no sistema da Procuradoria Geral de Justiça.

O MM. Juiz do feito acolheu o pleito, e julgou extinta a ação de execução fiscal em razão da litispendência, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com efeito, em casos como este, há de ser observado o princípio da causalidade, sendo certo que o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento da ação, houve a necessidade de contratação de advogado para defender a parte em Juízo.

Não prospera a alegação de que a falha deve ser escusável, por se tratar de erro do sistema da Procuradoria Geral do Estado que ocasionou a interposição da ação de forma dúplice, sem importar em condenação ao pagamento da verba sucumbencial, uma vez que a parte executada foi citada, e manifestou nos autos.

No entanto,
in casu
, com relação aos honorários advocatícios, tenho que a aplicação literal do disposto no artigo 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, na fixação da verba honorária, não é o melhor caminho.

Ao considerarmos apenas objetivamente as regras do artigo 85 do CPC, o valor dos honorários advocatícios se mostram exorbitantes e desarrazoado, principalmente por ser uma causa de baixa complexidade (apresentação de exceção de pré-executividade), e o tempo da tramitação do feito razoável.

Há que se considerar também que o executado apenas manifestou-se uma vez nos autos, tão-somente, para pleitear a extinção da ação.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1º do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial Nº 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1ª do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 2% sobre o valor atualizado da ação, já considerados os honorários recursais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021